Tribunal: TJMT
Processo: 1031916-36.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Recurso no 1031916-36.2017.8.11.0041
Recorrente: Estado de Mato Grosso
Recorrido (a): Conceição Pinto Pereira
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Relatório dispensado.
Aberta vista ao representante ministerial, sobreveio parecer pelo desinteresse na intervenção (id. n. 61919097).
Primeiramente, resta prejudicada a análise da preliminar de incompetência absoluta, uma vez que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou sua competência para analisar o mérito da causa, em razão da tese fixada em sede do IRDR no 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
De igual modo, com o deslocamento da competência, o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54, da Lei no 9.099/95, portanto, esvaziada a impugnação ao benefício da justiça gratuita.
Pois bem. Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a parte recorrida possui direito na conversão em pecúnia de licença-prêmio.
Segundo consta na inicial, a parte recorrida é servidora pública aposentada da Secretaria de Educação do Estado, contudo, lhe fora negada a implantação do pagamento de licença-prêmio não usufruída relativo aos quinquênios de 01.03.1980 a 28.02.1985, 01.03.1985 a 28.02.1990 e 01.03.1990 a 28.02.1995, totalizando 09 (nove) meses.
O juízo a quo decidiu pela procedência dos pedidos sob o fundamento que a parte recorrida encontra-se aposentada, sem que tenha feito o usufruto do referido período e, via de consequência, deve ser aplicável a conversão em pecúnia, por não estar mais atividade, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da Administração Pública. Transcrevo trechos da sentença:
“(...) Em análise da documentação carreada, em especial, o documento de ID no. 10285367, verifica-se que a Superintendência de Gestão de Pessoas atestou que quando da sua aposentadoria não tinha usufruído de 09 (nove) meses de licença prêmio relativo aos quinquênios de 01.03.80 a 28.02.85, 01.03.85 a 28.02.90, 01.03.90 a 28.02.95. Pois bem. A respeito do tema, é pacifico o entendimento de ser aplicável a conversão em pecúnia da licença-prêmio e das férias não usufruídas por servidor em virtude da superveniência de aposentadoria, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da Administração Pública. (...)Cumpre destacar que os servidores públicos que não gozaram os períodos de férias e licença prêmio têm direito de receber indenização pertinente a esse período, uma vez que, se trata de uma obrigação da Administração Pública conceder ao servidor ainda em atividade tal benefício. (...)Nessa perspectiva, não se deve impedir a conversão em espécie dos períodos de licença-prêmio não usufruídos. In casu, verifica-se que a requerente é servidora pública estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Educação e foi aposentada sem que tenha usufruído de licença prêmio. Conforme se verifica da análise dos autos, em especial, o documento de ID no. 10285367, verifica-se que a Superintendência de Gestão de Pessoas atestou que quando da sua aposentadoria não tinha usufruído de 09 (nove) meses de licença prêmio relativo aos quinquênios de 01.03.80 a 28.02.85, 01.03.85 a 28.02.90, 01.03.90 a 28.02.95, portanto faz jus ao seu percebimento. Outrossim, cumpre destacar que o pagamento dos valores a título de licença prêmio, férias e terço de férias, não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito a incidência do imposto de renda, posto que, não há acréscimo patrimonial e, sim, compensação do dano sofrido, bem como recomposição do status quo do direito adquirido, além de seu caráter indenizatório. (...)”.
Em que pese o entendimento lançado pelo juízo de origem, razão assiste ao recorrente. Isso porque, em defesa, o Estado explicou que a recorrida possui 02 (dois) cargos de professor e está aposentada somente do cargo efetivo de professor, habilitação em pedagogia/docência, nomeada pelo Decreto no 15, de 29.02.1985, com jornada única de 20 (vinte) horas-aulas semanais de trabalho. Em contrapartida, as licenças não usufruídas são relativas ao primeiro vínculo que a recorrente mantém desde 07.04.1980 e ainda está na atividade, motivo pelo qual não tem direito a converter a tal direito em pecúnia, uma vez que, ainda, podem ser usufruídas.
Registra-se que a parte recorrida não impugnou o argumento da existência dos dois vínculos e de que as licenças discutidas correspondem ao cargo em atividade. Ao contrário, limita-se a assertiva de que possui direito porque é aposentada, insuficiente diante da especificidade do quadro.
Nessa premissa, estando o servidor na atividade é possível, a qualquer tempo, a sua fruição, de modo que o impedimento somente ocorre quando da aposentadoria.
É o que dispõe a Súmula n. 07, da Turma Recursal de Mato Grosso e contrária a pretensão da servidora-recorrida: “É descabida impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação (Aprovada em 19/09/2017)”.
Assim, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, dar seguimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 02 da Turma Recursal Única e o artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 07 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Parte isenta em custas processuais (art. 460, da CNGC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator